Tribunal: TJMT
Processo: 0038211-14.2014.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038211-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 09.576.957/0001-55 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUGER MULTISSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.562.469/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA PUBLICA E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 26.566.471/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, resultando em R$ 100,00. O apelante requer a majoração dos honorários, alegando inadequação do valor ao trabalho realizado e à complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa é irrisório, com base no art. 85, §8º, do CPC/2015, e se cabe a majoração do valor fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, cabe a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas de valor econômico ínfimo, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do processo.

4. Verificou-se que a ação declaratória e de obrigação de fazer em análise demandou significativo trabalho da Procuradoria do Estado e tramitou por mais de 10 anos, justificando a majoração para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para fixar honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for irrisório, desde que considerados os requisitos dos incisos de I a IV, do §2º, art. 85, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, ao julgar improcedente a demanda, condenou a recorrida, Raquel Rockenbach EPP, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o valor atribuído aos honorários sucumbenciais (R$ 100,00) é irrisório e está em descompasso com o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, o qual permite a fixação por equidade em causas de valor econômico muito baixo. Argumenta que a fixação por equidade se justifica pela necessidade de adequar a remuneração ao trabalho desempenhado e ao grau de complexidade da causa. Ao final, requer a majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis.

Apesar de regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme consta na aba “Expedientes” do processo em 1º Grau de Jurisdição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação de Id. 210889696, declinou da intervenção no feito, argumentando que a demanda possui natureza patrimonial e não envolve interesse público que justificasse a atuação do Ministério Público

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Recurso de Apelação interposto é regular, tempestivo e cabível, além de isento de preparo.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia trazida pela presente Apelação, refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for irrisório, bem como à necessária majoração da verba sucumbencial, em razão do valor atribuído à causa pela Apelada.

Ao proferir sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o Juízo a quo arbitrou os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 10% sobre o valor da causa, correspondente à quantia de R$ 100,00 (Id. 188583404, p. 311/321).

O Estado de Mato Grosso alega que tal valor é irrisório e não condizente com o trabalho realizado, requerendo, assim, a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.

De fato, o Código de Processo Civil prevê que, nas hipóteses em que o valor da causa é inexpressivo ou o proveito econômico obtido é ínfimo, cabe ao magistrado fixar os honorários por apreciação equitativa, observando os parâmetros indicados no art. 85, §2º, como o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado vencedor.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(
destaquei
)

Em vista da ausência de condenação na sentença – uma vez que o pedido foi indeferido -, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, como previsto no art. 85, §§ 2º e 3ª, do CPC.

A apelada atribuiu à ação o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual, ainda que atualizado, resulta em valor irrisório de honorários sucumbenciais, caso aplicado o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado em sentença.

Para fins de fixação dos honorários neste caso, verifico que a Apelada ajuizou ação declaratória e de obrigação de fazer, visando obter declaração sobre questões suscitadas durante o certame objeto do Pregão Presencial n. 060/2014/SAD e a consequente condenação do Apelante ao cumprimento da obrigação estipulada na petição inicial.

A ação ajuizada não pode ser considerada simples e corriqueira, demandando considerável trabalho e atenção por parte da Procuradoria Geral do Estado na elaboração e apresentação da defesa nos autos.

Além disso, a ação foi ajuizada em agosto de 2014, totalizando pouco mais de 10 (dez) anos de tramitação. Diante disso, considerando o grau de zelo dos patronos do Apelante, a natureza e importância da causa — classificada como de média complexidade —, o longo período de tramitação. Bem como o fato de a Apelada se tratar de empresa de pequeno porte – EPP -, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado para remunerar os serviços prestados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença, exclusivamente na parte relativa à condenação da Apelada em honorários de sucumbência, e, com fundamento no art. 85, § 2º, incisos I, III e IV e §8º,
CONDENO
a Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024